Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706278-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ANASTACIO CASTELO BRANCO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, em cinco dias, se manifestem acerca da tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.009) no julgamento do EDcl no REsp no 1.769.306/AL, o qual ensejara a suspensão do presente feito. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora